Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710274-30.2025.8.07.0003 RECORRENTE: CLÉBIO DE SOUZA NOGUEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Fornecimento de água. Alteração de titularidade após interrupção do serviço. Existência de débitos de antigo usuário. Evidências de má-fé e conduta fraudulenta. Negativa de religação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual pleiteava o restabelecimento do fornecimento de água, sob alegação de que os débitos que motivaram o corte do serviço eram de responsabilidade de sua genitora, titular anterior da conta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se legítima a recusa de religação do serviço de água diante das particularidades do caso em concreto. III. Razões de decidir 3. A obrigação pelo pagamento de serviços de água e esgoto é de natureza pessoal, vinculando-se ao usuário do serviço. 4. No caso concreto, a alteração da titularidade ocorreu após a interrupção do serviço e não foi acompanhada de comprovação de mudança efetiva do usuário. Outros elementos dos autos revelam vínculo amoroso entre o apelante e a suposta nova usuária, então, locatária, além da coincidência de dados pessoais. Há, ainda, que se observar os critérios estabelecidos na Resolução no 14/2011 da ADASA, acerca do desmembramento e individualização de hidrômetros. 5. As circunstâncias apuradas caracterizam conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando tentativa de burlar a interrupção do serviço e evitar o adimplemento de débitos pendentes. Determinar a religação, nas condições apresentadas, equivaleria a legitimar conduta fraudulenta, prejudicando a concessionária e comprometendo o interesse público. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A alteração formal da titularidade, sem indícios de mudança de usuário e praticada de forma ardilosa, em desacordo com as normas técnicas, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e atenta contra o interesse público na regularidade do serviço." _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 1.012, §3o; CC, art. 422; Resolução no 14/2011 da ADASA. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.04.2010. O recorrente alega violação aos artigos 22 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, estes do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para a responsabilização da recorrida pela interrupção indevida do fornecimento de água, “serviço essencial à vida e à dignidade da pessoa humana” (ID 77673686, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 22 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, estes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “As circunstâncias apuradas caracterizam conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando tentativa de burlar a interrupção do serviço e evitar o adimplemento de débitos pendentes. Determinar a religação, nas condições apresentadas, equivaleria a legitimar conduta fraudulenta, prejudicando a concessionária e comprometendo o interesse público.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012